Tribunal: STF
Processo: RE 687276
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 



    1. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.



    2. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. (Precedentes: RE n.º 226.462/SC Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n.º 563.965/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n.º 600.856, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14.12.10; RE n.º 603.890, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe de 01.08.11; RE n.º 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11, entre outros).



    3.  In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LEGITIMIDADE. PROVENTOS. REAJUSTES. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41. EQUIPARAÇÃO DOS APOSENTADOS AOS ATIVOS. JUROS DE MORA.



    1. Em razão do estabelecido no artigo 207 da Constituição Federal, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela UFPR. 2. ‘A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41 têm direito à equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade (RMS 20372, DJ 03/04/2006, p. 372)’. 3. Os juros de mora são devidos desde a citação nos termos do artigo 219 do CPC”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.